Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722936-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KASSIO KALLYO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: PATRICIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. DÉBITOS DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dano moral é o que atinge direitos extrapatrimoniais do indivíduo. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, não devendo ser confundido com percalços, aborrecimentos cotidianos. 2. Não gera dano moral a mera cobrança extrajudicial de valores se disso não decorreram maiores consequências de ordem imaterial, desabonadoras da honra, da imagem ou lesivas a outro atributo da personalidade. Precedentes. 3. Alienante que não comunica ao competente órgão de trânsito a venda do veículo, concorre para o desenrolar da situação conflituosa, afastando do réu a responsabilidade pelo pagamento de indenização por dano moral. 4. Ausentes os elementos caracterizadores do dano moral, não há que se falar em dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve error in judicando ao majorar a condenação em honorários de sucumbência em desfavor da parte vencedora, ora recorrente. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários, uma vez que vencida em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações/intimações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB 35.303, bem como a fixação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 1951280, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe9/3/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §11o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam efetuadas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB 35.303. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023